Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) No PROCESSO: 0734937-86.2024.8.07.0000 AUTOR: BERENICE BRITTO KLEIN, ELZA MARIA DE BARROS DAMASCENO, JOSE ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, JOSIENE FELIX DE BARROS, LUZINETE DO CARMO PEREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTURIL REGO, MARIA GORETTI SOBREIRA NUNES, MARIA JULIA DA SILVA, ROSAMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos de ID 68681318, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator